Tribunal: TJDFT
Processo: 0755619-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA PRATICADA POR IRMÃO CONTRA IRMÃ EM CONTEXTO DE COABITAÇÃO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA INDEPENDENTEMENTE DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ameaças proferidas por irmão contra irmã, no contexto de convivência familiar, atraem a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 40-A da Lei no 11.340/2006, introduzido pela Lei no 14.550/2023, estabelece que o diploma será aplicado a todas as situações previstas no art. 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a presunção de vulnerabilidade da mulher em contextos de violência familiar, dispensando a comprovação específica de subjugação ou motivação de gênero para fins de incidência da Lei Maria da Penha.
5. Os fatos narrados na denúncia evidenciam a configuração de violência doméstica e familiar contra a Mulher, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006. A circunstância de as ameaças terem sido dirigidas também a outro irmão não afasta a competência do Juizado especializado, pois o processo em exame restringe-se às condutas praticadas contra a vítima mulher, sendo os fatos relativos ao irmão objeto de feito apartado.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido e para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, II, e 40-A; Lei no 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06.03.2024; TJDFT, Acórdão 2046565, 0725747-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 16.09.2025, DJe 29.09.2025.